Tribunal: TJES
Processo: 5010669-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA REGIONAL DO DANO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. APLICAÇÃO DO ART. 93, II, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que afastou a preliminar de incompetência territorial em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A ação versa sobre a superlotação da Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV-II), com pedidos de melhorias nas condições da unidade. O Ministério Público sustenta que a demanda possui repercussão em todo o sistema carcerário estadual, devendo ser processada na Capital, conforme o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a ação civil pública sobre a superlotação da PEVV-II deve ser fixada no foro da Capital, dada a alegada abrangência regional do dano; e (ii) estabelecer se o art. 93, II, do CDC, que trata de ações coletivas com impacto regional, é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 93, II, do CDC prevê que o foro competente para ações coletivas que envolvam danos regionais é o da Capital do Estado, aplicando-se a casos em que o dano ultrapassa os limites de um município e atinge uma coletividade maior.

4. A superlotação da PEVV-II impacta diretamente outras unidades prisionais do Estado, configurando um problema sistêmico que transcende os limites territoriais de Vila Velha, como demonstrado nos documentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo e corroborado por jurisprudência sobre a matéria.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecem que, em casos de danos coletivos de abrangência regional, a competência territorial deve ser fixada na Capital, pois o problema atinge uma região maior ou todo o sistema envolvido, como no caso da crise carcerária.

6. A decisão agravada, ao considerar que a ação civil pública teria efeitos restritos à PEVV-II, desconsiderou o impacto generalizado da superlotação nas demais unidades prisionais do Estado, o que torna aplicável a regra do CDC sobre competência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para julgar ações civis públicas que envolvam superlotação carcerária com repercussão regional deve ser fixada no foro da Capital, conforme o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, quando o dano transcende os limites de uma unidade prisional específica e afeta todo o sistema prisional estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; STJ, REsp nº 1672984/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010669-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA REGIONAL DO DANO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. APLICAÇÃO DO ART. 93, II, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que afastou a preliminar de incompetência territorial em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A ação versa sobre a superlotação da Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV-II), com pedidos de melhorias nas condições da unidade. O Ministério Público sustenta que a demanda possui repercussão em todo o sistema carcerário estadual, devendo ser processada na Capital, conforme o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a ação civil pública sobre a superlotação da PEVV-II deve ser fixada no foro da Capital, dada a alegada abrangência regional do dano; e (ii) estabelecer se o art. 93, II, do CDC, que trata de ações coletivas com impacto regional, é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 93, II, do CDC prevê que o foro competente para ações coletivas que envolvam danos regionais é o da Capital do Estado, aplicando-se a casos em que o dano ultrapassa os limites de um município e atinge uma coletividade maior.

4. A superlotação da PEVV-II impacta diretamente outras unidades prisionais do Estado, configurando um problema sistêmico que transcende os limites territoriais de Vila Velha, como demonstrado nos documentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo e corroborado por jurisprudência sobre a matéria.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecem que, em casos de danos coletivos de abrangência regional, a competência territorial deve ser fixada na Capital, pois o problema atinge uma região maior ou todo o sistema envolvido, como no caso da crise carcerária.

6. A decisão agravada, ao considerar que a ação civil pública teria efeitos restritos à PEVV-II, desconsiderou o impacto generalizado da superlotação nas demais unidades prisionais do Estado, o que torna aplicável a regra do CDC sobre competência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para julgar ações civis públicas que envolvam superlotação carcerária com repercussão regional deve ser fixada no foro da Capital, conforme o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, quando o dano transcende os limites de uma unidade prisional específica e afeta todo o sistema prisional estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
, afastou a preliminar de incompetência do juízo arguida pelo
Parquet.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduz, em síntese, que:
(i)
“ por questão de lógica, o impedimento de ingresso de novos internos na PEVV-II repercute em todas as unidades prisionais do Estado”, uma vez que “cada detento que, por ordem judicial, for impedido de ingressar na PEVV-II ou de lá ser removido por motivo de superlotação deverá ser encaminhado para uma das outras unidades prisionais espalhadas pelo Estado, transferindo o problema de superlotação da PEVV-II para qualquer uma das outras unidades prisionais que deverão receber os detentos impedidos de ingressar/permanecer na PEVV-II”;
(ii)
“A solução do problema, pois, deve ser feita com o envolvimento de todo o sistema prisional gerido pelo Estado para que não haja superlotação em nenhuma unidade prisional”;
(iii)
“A questão não é recente, sendo que o auge da problemática veio à tona em 2006 com utilização de celas metálicas e uma espécie de contêiner para o encarceramento de pessoas”;
(iv)
“nos autos da ação civil pública (PJe nº 0026489-09.2019.8.08.0035, ID 44728095), o requerido Estado do Espírito Santo juntou CI/SEJUS/SASP/Nº0345/2024 onde consta quadro demonstrativo da superlotação carcerária em várias unidades prisionais estaduais, conforme dados levantados nos últimos 5 anos”, o que reforça “que a solução do problema de superlotação na PEVV-II resvala também nas outras unidades prisionais, constatando-se, assim, o efetivo dano regional que envolve a questão da população de detentos abrigada no sistema prisional estadual’;
(v)
“ a questão litigiosa envolve direitos coletivos, cujo dano é regional, por atingir todo o sistema prisional gerido pelo Estado do Espírito Santo. E esse sistema não se limita à unidade prisional PEVV-II”;
(vi)
“ no caso desta ação, está-se diante de um direito transindividual, especificamente um direito coletivo, na medida em que o grupo são os detentos submetidos à possível superlotação carcerária no sistema gerido pelo Estado do Espírito Santo, por meio da sua Secretaria de Justiça”;
(vii)
“Trata-se, portanto, de um dano coletivo com abrangência regional, alcançando toda a extensão do Estado do Espírito Santo, pois, com exceção da capital, os demais municípios metropolitanos e municípios do interior, tais como, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Barra de São Francisco possuem unidades do sistema carcerário geridos pela SEJUS;
(viii)
“para os danos de dimensão regional, o art. 93, inciso ll, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o foro da Capital é o competente para processar e julgar as demandas coletivas referentes a danos regionais”;
(ix)
“em atenção à regra de competência fixada no art. 93, inciso ll, do Código de Defesa do Consumidor, e em sintonia com remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esse egrégio Tribunal deve reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar essa demanda, com a consequente fixação da competência do Juízo da Capital, ou seja, Vitória, para onde os autos da ação civil público devem ser remetidos”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão tutela de evidência recursal, a fim de
“impedir que a Ação Civil Pública nº 0026489-09.2019.8.08.0035 continue tramitando perante juízo absolutamente incompetente”
. Ao final, pugna pela
“reforma da decisão recorrida a [sic] para declarar a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 0026489-09.2019.8.08.0035, com a consequente fixação da competência do Juízo da Capital, ou seja, Vitória, e, consequentemente, determinação de remessa dos autos ao Juízo da capital do estado”
.

Decisão proferida no ID n. 9431423 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 9604154, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 10191061, opinando pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer que o Juízo
a quo
é o competente para julgar e processar a ação de nº 0026489-09.2019.8.08.0035.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
, afastou a preliminar de incompetência do juízo arguida pelo
Parquet.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduz, em síntese, que:
(i)
“ por questão de lógica, o impedimento de ingresso de novos internos na PEVV-II repercute em todas as unidades prisionais do Estado”, uma vez que “cada detento que, por ordem judicial, for impedido de ingressar na PEVV-II ou de lá ser removido por motivo de superlotação deverá ser encaminhado para uma das outras unidades prisionais espalhadas pelo Estado, transferindo o problema de superlotação da PEVV-II para qualquer uma das outras unidades prisionais que deverão receber os detentos impedidos de ingressar/permanecer na PEVV-II”;
(ii)
“A solução do problema, pois, deve ser feita com o envolvimento de todo o sistema prisional gerido pelo Estado para que não haja superlotação em nenhuma unidade prisional”;
(iii)
“A questão não é recente, sendo que o auge da problemática veio à tona em 2006 com utilização de celas metálicas e uma espécie de contêiner para o encarceramento de pessoas”;
(iv)
“nos autos da ação civil pública (PJe nº 0026489-09.2019.8.08.0035, ID 44728095), o requerido Estado do Espírito Santo juntou CI/SEJUS/SASP/Nº0345/2024 onde consta quadro demonstrativo da superlotação carcerária em várias unidades prisionais estaduais, conforme dados levantados nos últimos 5 anos”, o que reforça “que a solução do problema de superlotação na PEVV-II resvala também nas outras unidades prisionais, constatando-se, assim, o efetivo dano regional que envolve a questão da população de detentos abrigada no sistema prisional estadual’;
(v)
“ a questão litigiosa envolve direitos coletivos, cujo dano é regional, por atingir todo o sistema prisional gerido pelo Estado do Espírito Santo. E esse sistema não se limita à unidade prisional PEVV-II”;
(vi)
“ no caso desta ação, está-se diante de um direito transindividual, especificamente um direito coletivo, na medida em que o grupo são os detentos submetidos à possível superlotação carcerária no sistema gerido pelo Estado do Espírito Santo, por meio da sua Secretaria de Justiça”;
(vii)
“Trata-se, portanto, de um dano coletivo com abrangência regional, alcançando toda a extensão do Estado do Espírito Santo, pois, com exceção da capital, os demais municípios metropolitanos e municípios do interior, tais como, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Barra de São Francisco possuem unidades do sistema carcerário geridos pela SEJUS;
(viii)
“para os danos de dimensão regional, o art. 93, inciso ll, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o foro da Capital é o competente para processar e julgar as demandas coletivas referentes a danos regionais”;
(ix)
“em atenção à regra de competência fixada no art. 93, inciso ll, do Código de Defesa do Consumidor, e em sintonia com remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esse egrégio Tribunal deve reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar essa demanda, com a consequente fixação da competência do Juízo da Capital, ou seja, Vitória, para onde os autos da ação civil público devem ser remetidos”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão tutela de evidência recursal, a fim de
“impedir que a Ação Civil Pública nº 0026489-09.2019.8.08.0035 continue tramitando perante juízo absolutamente incompetente”
. Ao final, pugna pela
“reforma da decisão recorrida a [sic] para declarar a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 0026489-09.2019.8.08.0035, com a consequente fixação da competência do Juízo da Capital, ou seja, Vitória, e, consequentemente, determinação de remessa dos autos ao Juízo da capital do estado”
.

Por meio de decisão lançada no ID n. 9431423, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, por considerar a pertinência argumentativa quanto à alegação da parte agravante quanto à aplicabilidade do art. 93, inciso ll, do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, visto que pode haver repercussão de ordem regional na demanda de origem, consistente na afetação de todo o sistema prisional estadual.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, pelos motivos que passo a expor.

De plano, registro que a decisão agravada afastou a preliminar de incompetência, sob o argumento de que a ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública, limita-se a tratar das condições estruturais da PEVV-II, não se aplicando, portanto, o art. 93 do CDC, que trataria de ações com abrangência regional ou nacional. Tal decisão baseou-se na delimitação dos pedidos da parte autora, que versam sobre melhorias nas condições de habitabilidade e fornecimento de água especificamente na unidade prisional de Vila Velha.

O agravante sustenta que a crise carcerária no Estado é sistêmica e não pode ser resolvida isoladamente em uma única unidade prisional. A superlotação da PEVV-II, conforme alegado, pode ocasionar a transferência de presos para outras unidades do Estado, gerando um efeito cascata que sobrecarregará o sistema como um todo. Esse argumento é corroborado pelos dados trazidos aos autos, que apontam para uma grave situação de superlotação em diversas unidades prisionais do Espírito Santo, demonstrando que o problema transcende os limites geográficos de Vila Velha.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, atribuindo a responsabilidade pela crise à ausência de políticas públicas eficazes e estruturais que garantam o respeito aos direitos fundamentais dos presos. Naquela decisão, o STF determinou a adoção de medidas em nível sistêmico para resolver a superlotação e as péssimas condições das unidades prisionais, deixando claro que a questão não pode ser resolvida de forma isolada.

Dessa forma, ao analisar a situação sob essa perspectiva, entendo que a demanda proposta pela Defensoria Pública, embora trate diretamente da PEVV-II, possui repercussões em todo o sistema penitenciário do Estado. A superlotação de uma unidade não é um problema restrito ao local, mas reflete a deficiência estrutural de todo o sistema, o que caracteriza um dano regional. O art. 93, II, do CDC, ao prever a competência do foro da Capital para o julgamento de demandas de abrangência regional, deve ser aplicado neste caso, uma vez que o dano extrapola os limites territoriais de Vila Velha.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações envolvendo interesses difusos ou coletivos que afetam uma coletividade maior ou uma região inteira, a competência deve ser fixada no foro da Capital. Esse entendimento é fundamentado no fato de que os danos discutidos afetam diretamente a organização de todo o sistema penitenciário e a adoção de medidas pontuais em uma unidade prisional pode agravar a situação em outras.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS DELEGADAS AO ESTADO DO PARANÁ. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO E DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO. 1- O MPF ajuizou ação civil pública visando impedir a renovação de convênios de delegação de rodovias federais ao Estado do Paraná, bem como a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias requeridas. 2- Cinge-se a controvérsia dos autos a definição do juízo competente para processar e julgar pedido de tutela inibitória em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal com dois propósitos: evitar a renovação de convênios de delegação de administração de rodovias federais firmado entre a União e o Estado do Paraná; subsidiariamente, evitar a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias requeridas. 3- Os pedidos formulados na exordial evidenciam que o MPF busca coibir a pratica de um único ato administrativo, cujo possível dano abrange quase todo o Estado do Paraná. O pedido subsidiário tem a mesma natureza, já que o certame in comento, não obstante a pluralidade de contratos, foi único envolvendo seis lotes rodoviários.
4- A causa de pedir apresentada na exordial volta-se quanto a possibilidade de ocorrência de um ilícito administrativo uno e indivisível, apto a violar a moralidade administrativa. Tem-se, pois, tutela de um direito difuso por excelência, que não objetiva aferir "múltiplos danos locais, um em cada concessão." 5- Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o suposto dano regional é da capital do Estado a competência para o exame do feito. Precedentes. 6- Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1672984 PR 2017/0019441-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha, reconhecendo a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos ao Juízo da Capital, para que este prossiga com o processamento e julgamento da presente Ação Civil Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar